Tribunal: TJDFT
Processo: 0705571-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705571-20.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G44 BRASIL S.A EMBARGADO: CLEUSA CANDIDA DA SILVA D E S P A C H O Considerando que a embargante é cadastrada para recebimento das intimações pela via eletrônica1, promova-se via sistema a intimação determinada pelo despacho retro. Brasília, DF, em 14 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator 1. https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/